Tribunal: TCU
Processo: 018.238/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que deu ciência ao recorrente em processo de denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas a desvios de recursos da saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS contra o Acórdão 659/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Saúde e aos demais interessados.